Tribunal: TJDFT
Processo: 0768696-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora quanto ao entendimento da correção monetária fixado na sentença. Em suas razões recursais, sustenta que a correção do valor recebido referente à conversão da licença prêmio em pecúnia deveria incidir a partir da data de sua aposentadoria, e não após o final do prazo de 60 dias de sua aposentação.
2. Do contexto dos autos, verifica-se que a parte autora se aposentou em 20/05/2020 (ID 63894109, fl. 37), com o reconhecimento do direito à percepção das verbas referentes às licenças-prêmios não usufruídas (ID 63894123, fl. 4). Ainda, o pagamento das referidas parcelas remuneratórias somente foi realizado pelo ente público parceladamente a partir do mês de julho de 2020 (ID 63894123, fl. 6), sem ter sido aplicada a correção monetária durante esse período.
3. Na sentença foi fixado o termo inicial de incidência da correção monetária após o prazo de sessenta dias da data da aposentadoria da parte autora, conforme disposto no art. 121, § 6o, da LC. 840/2011. Apesar do entendimento adotado, depreende-se do texto normativo apenas uma permissão à Administração Pública de quitação de seus débitos trabalhistas no prazo de sessenta dias, o que difere da obrigação pelo pagamento da correção monetária, que deverá ocorrer a partir da data em que o montante passou a ser devido ao servidor, porquanto se trata de instituto que busca preservar poder aquisitivo diante da desvalorização da moeda no decorrer do tempo. (Acórdão 1341234, Primeira Turma Recursal do TJDFT, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de julgamento 14/05/2021, Data da publicação 01/06/2021).
4. Dessa forma, a sentença deverá ser reformada para fixar a incidência da correção monetária aos valores da conversão da licença prêmio em pecúnia a partir da data da aposentadoria (20/05/2020).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data da aposentadoria (20/05/2020). Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95